Tribunal: TJMT
Processo: 1022709-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022709-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA CORTELAZZI BOAVENTURA MARQUEZINI - CPF: 407.723.398-48 (ADVOGADO), ELISANGELA DE PAULO DE BARROS - CPF: 048.368.881-90 (AGRAVANTE), JOSE AMADEU RAMOS DE LEMOS - CPF: 241.154.609-20 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PREMATURIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ELISANGELA DE PAULO DE BARROS contra decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1006717-07.2023.8.11.0007, ajuizada em face de JOSE AMADEU RAMOS DE LEMOS, que revogou decisão anterior, reduzindo o período da quebra de sigilo bancário do agravado e de seu filho, além de determinar a abertura de prazo para alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação do período da quebra de sigilo bancário do agravado e de seu filho, para fins de apuração de eventual ocultação patrimonial; (
ii
) estabelecer se a abertura de prazo para alegações finais foi prematura diante da pendência de documentos essenciais à instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessiva alteração das decisões judiciais quanto ao período da quebra de sigilo bancário afasta a alegação de preclusão, pois revela ausência de estabilização da deliberação judicial sobre o tema.

A limitação do sigilo ao período entre fevereiro e outubro de 2022 se mostra inadequada frente à existência de pagamentos parcelados relacionados ao imóvel rural "Estância Castanheira", com vencimentos até 2026, dentro da constância da união estável.

A jurisprudência autoriza a quebra de sigilo bancário em ações de família quando necessária à verificação do acervo partilhável e à prevenção de ocultações patrimoniais.

A limitação temporal compromete a efetividade da prova e a justa partilha dos bens, sendo imprescindível que o período de quebra abranja o intervalo de fevereiro de 2022 a dezembro de 2023.

Quanto à abertura do prazo para alegações finais, não se constata prejuízo, pois a própria decisão condiciona o início desse prazo à juntada dos extratos bancários, ainda pendentes.

Constatado erro material na redação do prazo concedido ("10 (quinze) dias"), o mesmo deve ser corrigido para 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 364, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a ampliação do período da quebra de sigilo bancário quando necessária à verificação da efetiva realização de pagamentos e da eventual ocultação patrimonial durante a constância da união estável.

A abertura do prazo para alegações finais deve ocorrer somente após a efetiva juntada dos extratos bancários e demais documentos probatórios já determinados.

O erro material referente à contagem do prazo para alegações finais deve ser corrigido para assegurar a clareza e regularidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 364, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 3426709-16.2023.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 11.04.2024; TJ-DF, AG n. 1390761-2009.807.0000, Rel. Des.
Nilsoni
de Freitas, j. 24.03.2010.

R E L A T Ó R I O

AI
1022709-58.2025.8.11.0000

ELISANGELA DE PAULO DE BARROS
x

JOSE AMADEU RAMOS DE LEMOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELISANGELA DE PAULO DE BARROS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 1006717-07.2023.8.11.0007, ajuizada em face de JOSE AMADEU RAMOS DE LEMOS, revogou parcialmente decisão anterior, reduzindo o período da quebra de sigilo bancário do agravado e de seu filho RICARDO HENRIQUE DE LEMOS, além de determinar a abertura de prazo para alegações finais.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada limitou indevidamente o período da quebra de sigilo bancário ao intervalo de fevereiro a outubro de 2022, embora anteriormente houvesse sido deferida a quebra para o período mais amplo de fevereiro de 2022 a dezembro de 2023.

Sustenta que tal limitação compromete a efetividade da prova, uma vez que os pagamentos relativos ao imóvel rural denominado "Estância Castanheira" se estenderiam até o ano de 2023.

Argumenta ainda que há fortes indícios de ocultação patrimonial por parte do agravado, o qual estaria se valendo de contratos simulados com terceiros, inclusive com seu próprio filho, com o intuito de esconder pagamentos e afastar o referido bem da divisão patrimonial.

Por fim, afirma que a abertura de prazo para apresentação de alegações finais foi prematura, pois ainda não foram juntados aos autos documentos considerados essenciais e que já haviam sido deferidos em sede recursal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
298907363
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
304453375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na delimitação do período adequado para a quebra de sigilo bancário do agravado e de seu filho, bem como na alegada prematuridade da abertura do prazo para alegações finais.

Analisando os autos,
verifica-se que houve divergência entre as decisões proferidas pelo juízo de origem quanto ao período da quebra de sigilo bancário
, o que gerou incerteza processual e afasta qualquer alegação de preclusão
.

Isso porque, no Termo de Audiência (Id.
190782208),
consta que
foi deferida a quebra de sigilo bancário para o período de fevereiro a agosto de 2022
.

Na sequência, a autora apontou o suposto erro material (I
d.
190929615), requerendo a correção do período para fevereiro de 2022 a dezembro de 2023, alegando que este teria sido o período efetivamente deferido em audiência, conforme gravação audiovisual
.

Posteriormente, em decisão de I
d.
198267156, o juízo ampliou o período para fevereiro de 2022 a dezembro de 2023
.

Por fim, na decisão agravada (I
d.
198515494), o juízo retificou a decis
ão
anterior para fixar o período entre fevereiro e outubro de 2022, atendendo a pedido do réu.

Essa oscilação nas decisões judiciais quanto ao período da quebra de sigilo bancário
evidencia
que não houve uma definição clara e estável sobre a questão, o que afasta a alegação de preclusão suscitada pelo agravado.

A justificativa apresentada pelo juízo para a limitação temporal na decisão agravada foi que a quebra de sigilo deveria "ater-se ao período do reconhecimento de firma dos contratos (fevereiro e outubro de 2022)".

Ocorre que, conforme documentação acostada aos autos, o contrato de compra e venda do imóvel rural "Estância Castanheira" (I
d.
126244736) prevê pagamentos parcelados que se estenderiam até 14/02/2026, com parcelas significativas previstas para 14/02/2023, 14/02/2024 e 14/02/2025.

Ademais, c
onsiderando que a união estável entre as partes perdurou até meados de 2023, conforme reconhecido nos autos, e que há indícios de possível ocultação patrimonial, a limitação da quebra de sigilo bancário apenas ao período de fevereiro a outubro de 2022 pode, de fato, comprometer a efetividade da prova.

No contexto de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, em que se busca a verdade real dos fatos para garantir a justa divisão do patrimônio
comum, mostra-se prudente a ampliação do período da quebra de sigilo bancário para abranger todo o intervalo em que os pagamentos do imóvel foram realizados durante a constância da união estável.

Com efeito, a
jurisprudência tem admitido a quebra de sigilo bancário em ações de família quando necessári
a
para a correta apuração do acervo partilhável:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - VIABILIDADE - DIMENSIONAMENTO DO PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. -
Tratando-se de demanda relacionada à partilha de bens amealhados pelos cônjuges durante o casamento e até a separação de fato, viável a quebra do sigilo bancário, a fim de se verificar o patrimônio partilhável, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer dos conviventes
- Recurso provido em parte.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3426709-16.2023 .8.13.0000 1.0000 .21.028487-3/005, Relator.: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/04/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/04/2024)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. P ARTILHA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
1.

O SIGILO BANCÁRIO, APESAR DE SER UM DIREITO INDIVIDUAL, PODE SER QUEBRADO, QUANDO NECESSÁRIO A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA OBTER INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS PARA A JUSTA P ARTILHA DOS BENS DO CASAL.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - AG: 139076120098070000 DF 0013907-61 .2009.807.0000, Relator.: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 24/03/2010, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2010,
DJ-e
Pág. 55)

No caso em análise, a limitação temporal imposta pelo juízo de origem não se mostra adequada à finalidade da prova, que é justamente verificar quem efetivamente realizou os pagamentos do imóvel rural e se houve tentativa de ocultação patrimonial.

Para tanto, é necessário que a quebra de sigilo abranja todo o período em que os pagamentos foram realizados durante a constância da união estável.
Tal ampliação
é necessária para que se busque a verdade real e se assegure uma partilha justa e adequada dos bens.

Quanto à alegada prematuridade da abertura do prazo para alegações finais, verifica-se que a decisão agravada determinou o cumprimento da parte final da decisão de Id. 190782208, que previa:

"
Após a realização das buscas e retorno de seus extratos, concedo o prazo sucessivo de 10 (quinze) dias, para apresentação das alegações finais pelas partes autora e requerida, sucessivamente. Consigno que, nesse mesmo prazo, poderão as partes juntarem documentos novos e, caso ocorra, oportunizo a manifestação à parte contrária
."

Portanto, a abertura do prazo para alegações finais está condicionada à prévia realização das buscas e retorno dos extratos bancários, não havendo, neste ponto, prejuízo à parte agravante.

Contudo, há um erro material na decisão quanto ao prazo concedido, pois consta "10 (quinze) dias", havendo divergência entre o numeral e sua expressão por extenso, o que merece ser corrigido para evitar confusão processual.

Assim,
o prazo para apresentação das alegações finais
deve ser
de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 364, §2º, do Código de Processo Civil, a ser iniciado apenas após a juntada dos extratos bancários e demais documentos já determinados.

Essa providência garante a efetividade da instrução probatória e assegura o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo que a partilha dos bens ocorra de forma justa e baseada na realidade dos fatos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso

para ampliar o período da quebra de sigilo bancário para abranger o intervalo de fevereiro de 2022 a dezembro de 2023, bem como determinar
que o prazo para apresentação das alegações finais seja de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 364, §2º do CPC
,
a ser aberto somente após a juntada dos extratos bancários e demais documentos determinados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025